Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ROUBO A CAIXA ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando apontado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do agente.

3. Não há que se falar em excesso de prazo quando este resta plenamente justificado pela complexidade da causa, que possui onze réus e apura fatos praticados por organização criminosa especializada.

4. Ordem denegada.